Tribunal: TJES
Processo: 0028630-49.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028630-49.2010.8.08.0024

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
FÁBIO FERNANDES SALEME, GUSTAVO FERNANDES MAZOCO, LAILA GOMES MAZOCO, LORENA FERNANDES MAZOCO, MAX VARGAS DA SILVA, SIMONY DA ROCHA STEIN, BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO PAULO DA SILVA, ARNALDO CALDEIRA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS
EX TUNC
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, no qual se buscava a revogação do benefício da justiça gratuita concedido, ou, subsidiariamente, a condenação das apeladas ao pagamento de honorários advocatícios referentes à atuação estatal em primeira instância, sob a alegação de que a assistência judiciária gratuita não poderia retroagir quanto aos atos praticados desde a petição inicial. O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não reconhecer referida limitação temporal dos efeitos da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade dos efeitos
ex tunc
do benefício da justiça gratuita, especialmente no que se refere à isenção das recorridas do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa aos efeitos da justiça gratuita e fundamentou sua decisão no entendimento de que, concedida a benesse em embargos de declaração da sentença, seus efeitos alcançam toda a relação processual, operando-se
ex tunc.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em regra, os efeitos da assistência judiciária gratuita são ex nunc. No entanto, quando o benefício é deferido em decisão integrativa da sentença, ele retroage para isentar a parte das obrigações processuais anteriores.

A mera discordância da parte embargante com o entendimento adotado pelo acórdão não configura omissão ou contradição, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que tenha examinado a tese jurídica e fundamentado adequadamente sua decisão, conforme pacífico entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando há ausência de análise de questão relevante, e não mera insatisfação da parte com a fundamentação do acórdão.

O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028630-49.2010.8.08.0024

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
FÁBIO FERNANDES SALEME, GUSTAVO FERNANDES MAZOCO, LAILA GOMES MAZOCO, LORENA FERNANDES MAZOCO, MAX VARGAS DA SILVA, SIMONY DA ROCHA STEIN, BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO PAULO DA SILVA, ARNALDO CALDEIRA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração

oposto

por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, uma vez que irresignado

com o acórdão id. 10661848, que negou

provimento ao recurso de apelação do próprio embargante, cuja pretensão era a revogação da benesse da justiça gratuita outrora concedida em favor das ora autoras
SIMONY DA ROCHA STEIN SALEME, LAILA GOMES MAZOCO
e
LORENA FERNANDES MAZOCO
e, subsidiariamente, a condenação das apeladas
“
[...] ao pagamento de honorários advocatícios relacionados à atuação estatal em primeira instância, em percentual do valor da causa atualizado, considerando-se que o benefício da assistência judiciária gratuita concedido não pode retroagir, produzindo efeitos prospectivos a partir do momento do deferimento
”
.

Em suas razões recursais de id. 10738852, aduz o embargante que a decisão colegiada teria sido omissa e contraditória, aduzindo que, pleiteado o benefício de assistência judiciária tenha nos embargos de declaração interpostos da sentença, não poderia retroagir para atingir o trabalho realizado pela PGE/ES durante todo o trâmite processal de 1ª Instância. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório, com efeito infringente, de modo que a isenção em questão não alcance os honorários sucumbenciais objeto de condenação em primeiro grau.

Contrarrazões em id. 11657830, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício de omissão apontado pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do meu voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação da então embargante, concluiu que
o deferimento do benefício da justiça gratuita, requerido em aclaratório, por meio de decisão integrativa da sentença, tem efeitos
ex tunc
, de modo a isentar a parte da condenação na verba honorária
.

I
n verbis
:

“
Por outro lado, não se desconhece que, tal como alegado pelo apelante, é pacífica a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça

no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita são
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores, a teor do seguinte aresto:

(...)

Contudo, na hipótese vertente, não deve ser aplicada a regra acima exposta, justamente pelo fato do pedido da assistência judiciária gratuita ter sido formulado pelas recorridas em sede de embargos de declaração opostos em face da sentença primeva.

Ora, se
a decisão integrativa acostada no ID nº 10230014, que concedeu a benesse às recorridas, faz parte do comando sentencial, é nítido que houve a suspensão da exigibilidade da obrigação quanto as verbas sucumbenciais
.

Em outros termos,
considerando o acolhimento parcial do recurso de embargos de declaração opostos pelos autores, tem-se que o benefício decorrente do seu deferimento possui efeitos
ex tunc
, retroagindo, portanto, à data da sentença, de modo que a exigibilidade da condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios restará suspensa
.
”

O exposto evidencia de forma clara que restou afastado o argumento da parte pelo órgão colegiado, na composição que outrora enfrentou a questão.

Assim, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Por fim, apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Destarte, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.